Tribunal: TJMT
Processo: 0010335-19.2016.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010335-19.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ELEANDRO LEAL (VÍTIMA), JOATAN DOS SANTOS SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO SIMPLES (ART. 155,
CAPUT
, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. ALMEJADA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO APENAS QUANTO À CULPABILIDADE – NEGATIVAÇÃO PERTINENTE DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E DOS ANTECEDENTES DO RÉU – READEQUAÇÃO DO RECRUDESCIMENTO PARA QUANTITATIVO PROPORCIONAL – 2. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECALCITRÂNCIA DELITIVA APONTADA NOS REGISTROS CRIMINAIS – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 18 DA TCCR/TJMT – 3. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – POSSIBILIDADE – DADOS CONSTANTES EM DOCUMENTOS DOTADOS DE FÉ PÚBLICA HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE RELATIVA À ÉPOCA DO FATO – PENA READEQUADA – 4. PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS BRANDO E APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CP – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS QUE OBSTAM A BENESSE – 5. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA JÁ CONCEDIDOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Como assentado na jurisprudência pátria, o potencial conhecimento da ilicitude não constitui elemento apto para demonstrar a maior reprovabilidade da conduta do acusado e majorar a pena-base mediante a avaliação negativa da culpabilidade. Lado outro, tendo o magistrado sentenciante lançado mão de fundamentação idônea para conferir valoração pejorativa aos antecedentes do apelante e às consequências do crime, viável a readequação da pena-base, atentando-se para os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.

2.

Existindo nos autos folha de antecedentes confeccionada com dados compilados do sistema informatizado deste e. Tribunal de Justiça, apontando o trânsito em julgado de condenação penal pretérita citada na r. sentença condenatória, permanece incólume a incidência da agravante da reincidência, à luz do Enunciado Orientativo n.o 18 da TCCR/TJMT.

3.

É de se reconhecer a presença da circunstância atenuante prevista no art. 65, inc. I, do Código Penal, quando informações disponíveis nos autos e angariadas em sistemas de órgãos públicos subsidiam a conclusão de que o apelante possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época do fato.

4.

Sendo o apelante reincidente, incabível o estabelecimento do regime inicial aberto para cumprimento da pena, apesar de reajustada a sanção para patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por expressa vedação do art. 44 do Código Penal.

5.

Registrada na r. sentença vergastada a dispensa do pagamento das custas e despesas processuais, falta interesse recursal neste ponto, porquanto inócua a pretensão defensiva de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, mormente quando
se depreende do art. 77 do RITJMT que, no juízo
ad quem
, os processos criminais, ressalvados aqueles de natureza privada, são isentos de preparo.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOATAN DOS SANTOS SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOATAN DOS SANTOS SILVA
em face da r. sentença vista no ID 20871489 e ID 20871490, proferida pelo d. juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal n.o 10335-19.2016.811.00405 – Código 299656, em que julgou parcialmente procedente a denúncia, decretando sua absolvição quanto à tentativa de furto que lhe era atribuída, e o
condenou
pela prática da infração penal tipificada no
art. 155,
caput
, do

Código Penal
, à pena de
03 (três) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal.

As razões do inconformismo são vistas no ID 20871499 e ID 20871950, e voltam-se inicialmente contra a
fundamentação
expendida para a exasperação da
sanção basilar
, ao que agregam a tese de
desproporcionalidade
do
quantum
de aumento. No mais, a i. Defesa requer o
afastamento da agravante da reincidência
, ante a falta de informações pormenorizadas acerca da condenação definitiva utilizada para justifica-la, além do
reconhecimento da atenuante da menoridade
relativa
, com consequente
imposição do regime inicial aberto
, e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
. Por fim, vindica os benefícios da
Justiça Gratuita
.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 20871951 e ID 20871952, o órgão ministerial requer o desprovimento do inconformismo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer anexado sob o ID 23834997, da lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. Siger Tutiya, em que opina pelo
parcial provimento
do apelo, tão somente a fim de valorar como favorável a circunstância judicial da culpabilidade, bem como para readequar a exasperação operada na primeira fase da dosimetria e reconhecer a incidência da atenuante da menoridade relativa.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim colimado, razões pelas quais
CONHEÇO
do apelo manejado por
JOATAN DOS SANTOS SILVA
,
já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

A exordial acusatória narra que no dia 14 de agosto de 2016, por volta das 14h20min, o acusado
JOATAN DOS SANTOS SILVA
, agindo com
animus furandi
e mediante rompimento de obstáculo [arrombamento de uma porta], entrou na residência situada na Rua Idemar Riedi, n.o 8750, Bairro Industrial, na cidade de Sorriso/MT, e de lá subtraiu para si 01 (uma) chapinha para cabelo, 01 (um) secador de cabelo da marca Britânia, 01 (um) relógio de pulso masculino, vários frascos de perfumes femininos, bem como várias peças de vestuário masculino, pertencentes à vítima
Eleandro Leal
,
empreendendo fuga logo em seguida.

Consta ainda que, no dia seguinte, o ora apelante foi visto pela vítima nas imediações de sua residência trajando parte das roupas subtraídas, razão pela qual o ofendido acionou a Polícia Militar, sendo o ora apelante preso em flagrante.

Circunstanciado o fato, passo à análise da pretensão recursal.

1.

Da readequação da pena-base:

Como relatado, o pleito defensivo de readequação da pena basilar se apresenta sob duas vertentes:
a)
seja em relação à fundamentação expendida para a negativação das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
,
consequências do crime
e
maus antecedentes
do acusado;
b)
seja quanto à suposta desproporcionalidade do
quantum
recrudescido na primeira fase da dosimetria.

Da leitura da r. sentença objurgada, tem-se que as referidas circunstâncias judiciais foram negativadas com a seguinte fundamentação:

“[...] no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo que os registros indicados no âmbito dos documentos juntados aos autos, que referem à existência de ação penal, deve ser considerado em prejuízo do réu, como indicador de maus antecedentes. O acusado responde a outra ação penal na comarca de Feliz Natal/MT, pelos crimes de furto qualificado em continuidade delitiva e corrupção de menor, código Apolo n.o 71757, tendo sido condenado em 28/10/2016, a pena de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão em regime aberto. Diante deste panorama, vislumbra-se que o agente possui uma mentalidade conturbada tendente a prática delituosa. Reinterpretação do conteúdo da Súmula n.o 244 do STJ.

[...] Por outro aspecto, constata-se que as consequências do crime apresentam-se relevantes e devem ser avaliadas em desfavor do réu, pois como consequência da prática do delito a vítima do furto teve um prejuízo acima do valor de três mil reais, não sendo nenhum de seus bens restituídos/recuperados, de modo que as consequências do crime devem ser avaliadas em prejuízo do acusado.

A culpabilidade do réu apresenta-se em grau elevado. E isso se justifica fundamentalmente porque o acusado tem tendência à prática de delitos, conforme seus antecedentes criminais e guias de execuções de pena de fls. 29/31, 32, 33, 68/72 e anexos. [...].” – sic
ID 20871490.

Depreende-se, portanto, que a magistrada singular negativou os
antecedentes
ostentados pelo ora apelante, máxime diante da existência de sentença condenatória proferida nos autos da ação penal de código n.o 71757, destacando, outrossim, se tratar de
reiteração específica em crime patrimonial – furto.

Em verdade, a referida condenação criminal não serve para negativar os antecedentes criminais do apenado, porquanto se trata de um decreto condenatório ainda passível de recurso, ou seja, sobre o qual ainda não se operou o fenômeno da imutabilidade da coisa julgada. Todavia, a conclusão alcançada pela d. magistrada
a quo
ainda assim encontra guarida nos demais registros criminais apontados em desfavor do recorrente,
vistos no ID 20871491.

Nesse aspecto, permanece a negativação dos antecedentes do acusado sob o viés de sua
multirreincidência
,

a qual está pormenorizada no Executivo de Pena n.o 328408 – resultante de duas sentenças condenatórias transitadas em julgado, sendo considerado neste momento, para fins de antecedentes, o processo criminal n.o 0000399-39.2015.8.11.0093,

a par do entendimento esposado nos Tribunais Superiores,
ex vi
AgRg no REsp 1828250/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019, a evidenciar avaliação idônea para o incremento da pena-base, porquanto verificada a necessidade de tratamento mais severo a partir de especificidades do caso concreto, dada a existência real de indicativos de que o envolvimento do apelante em ilícitos desta espécie não é esporádico, como resta materializado no registro de seus antecedentes criminais.

Destarte, embora por outro fundamento, deve ser mantida a negativação dos antecedentes do apelante, valendo ressaltar que inexiste óbice em inovar o fundamento da sentença para manter-se a mesma pena outrora fixada, conforme já assentou o c. Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO COM BASE EM FUNDAMENTO NÃO EXPRESSO NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

1. O Tribunal exerce jurisdição aplicando o direito aos fatos postos no limite recursal, e não com limite nas razões recursais, assim
podendo alterar ou inovar fundamentos para manter o mesmo enquadramento típico ou pena incidente, sem violação à non reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu
.

2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ – EDcl no HC 319.960/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 13/03/2017) – destaquei.

Em relação às
consequências
do crime, conquanto a perspectiva da não recuperação dos objetos subtraídos e do não ressarcimento do prejuízo possam constituir elementos ínsitos ao tipo penal do furto, no caso concreto, sua avaliação em desfavor do apelante mostra-se acertada porquanto o d. juízo
a quo
deixou em evidência o significativo valor dos bens subtraídos e o substancial prejuízo ocasionado pelo agente, o que se coaduna com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS. MOTIVAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. Quanto às consequências do crime,
conquanto esta Corte Superior entenda que o fato de os objetos não serem totalmente recuperados não pode ensejar o recrudescimento da pena-base, no caso ficou expresso o alto valor dos bens roubados, e o substancial prejuízo aos ofendidos.
3. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no HC 405.220/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018) – destaquei.

Desse modo, subsiste válida a negativação das consequências do crime na primeira fase dosimétrica, na medida em que o
prejuízo de ordem financeira suportado pela vítima efetivamente superou ponderações abstratas quanto às repercussões naturais do crime de furto
, extrapolando o rotineiramente observado em delitos dessa natureza, principalmente porque os bens subtraídos e o estrago causado em outros pertences da vítima foram avaliados em montante superior a
R$ 3.000,00
(três mil reais), pelo que
mantenho a pena basilar
acima do piso cominado pelo legislador.

Por sua vez, no que tange à
culpabilidade
do agente, a despeito do esforço argumentativo da autoridade judiciária em demonstrar as razões pelas quais o juízo de reprovação da conduta do apelante excederia a censura daquele que responde pela primeira vez a um processo criminal, notadamente diante de sua tendência à prática delitiva, a jurisprudência é uníssona no sentido de que
“o potencial conhecimento da ilicitude não constitui elemento apto para demonstrar a maior reprovabilidade da conduta do acusado e majorar a pena-base”

(STJ - AgRg no AREsp 1076157/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Inclusive, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça aprovou o
Enunciado Orientativo n.o 12
, versando o seguinte:
“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
.

In casu
, no que diz respeito à culpabilidade, enquanto circunstância judicial do art. 59 do CP, pouco importa se o agente detém ou não extensa lista de antecedentes criminais em seu desfavor, motivo pelo qual, sem maiores delongas, merece guarida a pretensão defensiva nessa parte, fazendo-se impositivo o afastamento da carga negativa atribuída ao vetor da
culpabilidade
.

Destarte, persistindo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, cumpre reconhecer a plausibilidade da tese referente à
desproporcionalidade do
quantum
de aumento
operado nesta primeira etapa da dosimetria da pena.

Sobre a temática, sabe-se que o Código Penal não elenca limites mínimo e máximo para fixar o aumento justificador da aferição negativa das circunstâncias judiciais – ao contrário do que ocorre com as majorantes e minorantes –, consequentemente, a definição do
quantum
de pena é matéria afeta a certa discricionariedade judicial, embora deva ser feita de forma fundamentada, em observância ao disposto no art. 93, IX, da CF/88, e em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.

Na hipótese dos autos, não passa despercebido o extravagante recrudescimento da pena-base imposta em valor correspondente ao triplo do patamar mínimo previsto para o tipo, em decorrência, até então, de 03 (três) circunstâncias judiciais (ID 20871490), a justificar a tomada de providências nesta instância revisora.

E, ainda que o apelante indique a fração de 1/6 (um sexto) como suposto parâmetro para a mensuração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, esclareço adotar o entendimento de que à luz do princípio da individualização da pena, não é cogente a utilização de qualquer critério ideal, a exemplo daquele indicado em julgados do Superior Tribunal de Justiça.

Em tempo, registre-se que, de acordo com o entendimento uniformizado desta eg. Corte de Justiça, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 39
da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
“inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Por conseguinte, havendo fundamentação idônea suficiente a manter a negativação atribuída somente aos antecedentes e às consequências do crime, é imperativa a readequação da sanção,
apresentando-se como mais adequado e proporcional ao caso concreto o incremento em
06 (seis) meses para cada vetor judicial negativado
, de modo que a
PENA-BASE

é reajustada
neste momento para
02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

2.

Da exclusão da agravante da reincidência:

Outro pleito defensivo consiste na arguição de suposta ausência de documento hábil a comprovar a reincidência do apelante, porquanto as folhas de antecedentes não acusam informações a respeito das datas de trânsito em julgado das condenações, não sendo suficiente à caracterização da definitividade a existência de processo executivo de pena em face do réu, porquanto capaz de ser composto por guia de execução penal provisória e/ou guia decorrente de condenação pela prática de contravenção penal, inaptas à configuração da agravante em questão; ao que acrescenta a alegação de que, se já empregados seus registros criminais para negativar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a reutilização na segunda etapa dosimétrica consistiria em
bis in idem
.

Entretanto, tal como já ponderado pela própria magistrada sentenciante, diante da diversidade de registros anotados na folha de antecedentes criminais do ora apelante, as razões nesse aspecto dispensam maiores digressões, valendo ressaltar que permanece hígida a anotação referente ao processo criminal n.o
0000797-20.2014.8.11.0093
que compõe o
Executivo de Pena n.o 328408, cuja sentença condenatória transitou em julgado em data anterior ao fato
sub judice
(ID 20871491 – p. 1), assaz a evidenciar sua renitência delitiva.

Ademais,
embora a certidão cartorária seja um documento hábil para a finalidade comprobatória, não se trata do único meio de prova dessa circunstância judicial, consoante entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores no sentido que tal objetivo pode ser igualmente alcançado por qualquer documento dotado de fé pública que contenha, de forma clara e precisa, as informações necessárias para se chegar a essa conclusão, como por exemplo, o número da ação penal, o tipo de crime, a data da condenação, a quantidade de pena imposta, bem como o trânsito em julgado da sentença condenatória, a exemplo do que se observa na folha de antecedentes criminais vista no ID 20871491.

Vale registrar que tais informações podem ser confirmadas através de simples consulta ao sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça e aos sistemas internos informatizados do Poder Judiciário, por se tratar de informação pública e de fácil constatação, pois,
“em época em que o Poder Judiciário avança na implantação do processo digital, onde as informações são disponibilizadas, com segurança, on-line, não tem mesmo sentido permanecer fiel e arraigado a praxes antigas, notoriamente em desusos.”
(TJMT, RAC 116510/2017, Rel.: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018).

Aliás, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas publicou o
Enunciado Orientativo n.o 18
, pacificando o entendimento de que
“a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência dede que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”
.

Portanto, a folha de antecedentes juntada nos autos se presta à confirmação da renitência delitiva do acusado, máxime quando as informações nela contidas consubstanciam dados compilados do sistema informatizado deste e. Sodalício, os quais podem ser facilmente ratificados e complementados por outros meios de prova, mediante a simples consulta ao sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça, constituindo assim, dados públicos.

Com tais fundamentos,
mantenho a agravante da reincidência
.

3.

Do reconhecimento da menoridade relativa:

Ainda quanto aos aspectos da dosimetria da pena imposta, o pleito defensivo de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa merece prosperar, seguindo a linha intelectiva adotada pelos Tribunais Superiores.

Embora não tenha sido juntada cópia específica da certidão de nascimento ou dos documentos pessoais do acusado, é certo que consta nos autos sua qualificação ao ser ouvido na fase policial (ID 20871454), bem como cópia de registros constantes nos sistemas informatizados deste e. Tribunal de Justiça (ID 20871460), convergentes em apontar o dia
11/12/1995
como a data de nascimento do apelante.

Portanto, tendo o ilícito ocorrido em 14.08.2016, deve-se concluir que o recorrente
JOATAN DOS SANTOS SILVA
possuía 20 (vinte) anos à época do fato, fazendo
jus
à atenuante da menoridade relativa, conforme disposto no art. 65, inc. I, do Código Penal, a qual fica, portanto, devidamente reconhecida em seu favor.

Via de consequência, na segunda etapa do cálculo penal, mantenho a compensação devidamente operada pelo d. juízo
a quo
entre a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inc. I, do CP, e a atenuante relativa à confissão espontânea, descrita no art. 65, III, alínea
d
, do CP, por serem igualmente preponderantes; e, acrescida, nesta instância revisora, a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP), esta passa a produzir efeitos, conduzindo-se a
PENA INTERMEDIÁRIA
ao
quantum
de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
,
e pagamento de
12 (doze) dias-multa.

Por fim, inexistindo outras causas de aumento ou de diminuição da pena incidentes na terceira fase da dosimetria, esta se perfaz
DEFINITIVA
no montante de

01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
12 (doze) dias-multa
, mantido o valor unitário no mínimo legal.

4.

Do pleito subsidiário de imposição do regime inicial aberto e da aplicação da benesse do art. 44 do Código Penal:

No que se refere ao regime de cumprimento da sanção imposta, não se descuida que o
quantum
reajustado comportaria a fixação do inicial aberto.

Entretanto, confirmada a reincidência do ora apelante, nos termos já expostos, incide na hipótese o teor da Súmula n.o 269 do STJ:
“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
,
remanescendo inalterado o regime inicial de cumprimento de pena imposto na r. sentença condenatória, qual seja, o
semiaberto.

De igual modo, considerando que recai sobre o apelante a condição de reincidente e confirmada a pertinente negativação de algumas daquelas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fica obstada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal são cumulativos e, dentre eles, especificamente no inciso II, o legislador previu a primariedade do infrator, e no inciso III, exige-se que os vetores do art. 59 do CP indiquem a suficiência da medida, o que não é o caso.

5.

Da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita:

Nesse tópico, da detida análise da r. sentença recorrida, vislumbra-se que, dentre as disposições finais, a autoridade judiciária deixou de condenar o ora apelante ao pagamento das custas processuais,
nos seguintes termos
:

“Isento o réu do pagamento das custas e despesas processuais, uma vez que fora assistido pela Defensoria Pública.”
– sic ID 20871490.

Sendo assim, a pretensão requestada pelo apelante já foi alcançada no primeiro grau de jurisdição,
faltando-lhe interesse de agir.

Em tempo, vale registrar que consoante dispõe o art. 77 do RITJMT, no juízo
ad quem
, os processos criminais, ressalvados aqueles de natureza privada, são isentos de preparo, pelo que inócua, sob qualquer ótica, a pretensão formulada pela i. Defesa.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
JOATAN DOS SANTOS SILVA
,
tão somente para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, readequando-se o recrudescimento operado na primeira fase da dosimetria, bem como para reconhecer em favor do agente a atenuante da menoridade relativa, alcançando a novel PENA DEFINITIVA de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, mantido o regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
12 (doze) dias-multa
, preservado o valor unitário no mínimo legal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020